Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717733-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN CRISTINA XAVIER DOS SANTOS AGRAVADO: KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA, VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, RAIZA DA SILVA ORTIZ, ANDRE LUIS ORTIZ TAVARES, THAIS DE OLIVEIRA, SUIANE PAULA CABRAL, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o não cumprimento das diligências de intimação, especialmente porque parte dos agravados já foi citada na origem. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator